Tribunal: TJMT
Processo: 1004136-50.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004136-50.2017.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Nulidade, Penhora / Depósito/ Avaliação]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE DA SILVA MAGRI - CPF: 994.704.381-91 (ADVOGADO), SUELY MARIA DE MATOS - CPF: 063.687.918-61 (EMBARGANTE), MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS - MT (EMBARGADO), VILMA ELISA MATOS NASCIMENTO MAGRI - CPF: 030.997.541-70 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (EMBARGADO), CLINICA CORPUS FISIOTERAPIA E ESTETICA S/C LTDA - ME - CNPJ: 04.434.484/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), TANIA DE FATIMA FANTE CRUZ - CPF: 162.289.281-04 (ADVOGADO), ANDREA CAROLINA COELHO MAGRINI - CPF: 617.269.661-00 (ADVOGADO), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO), EMERSON FERREIRA COELHO SOUZA - CPF: 827.648.831-53 (ADVOGADO), POLLYANA MACHADO DE MORAES VARJAO - CPF: 690.614.671-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – VÍCIO DE OMISSÃO - INOBSERVADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
SUELY MARIA DE MATOS NASCIMENTO
contra acórdão proferido por esta e. Câmara nos autos do Recurso de Agravo de instrumento
com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Suely Maria de Matos Nascimento,
contra a decisão proferida em sede de ação de execução fiscal proposta pelo
Município de Barra do Garças/MT
em desfavor da Clínica Corpus Fisioterapia e Estética, que, indeferiu pedido de desconstituição de penhora e determinou o levantamento dos valores penhorados.

A Embargante aduz que o v. acórdão foi omisso, pois deixou de analisar quanto a existência de nulidade dos atos processuais ante a ausência de intimação, a impossibilidade de desconsideração da personalidade jurídica ante ao não preenchimento dos requisitos legais, e impenhorabilidade dos salários e da poupança da agravante.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso. (Id. 47711994)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 27 de julho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020